Tribunal: TJBA
Processo: 8006696-96.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006696-96.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO BEZERRA PRADO JUNIOR, RAPHAEL CASTRO LEMOS GUIMARAES, MARIA CLAUDIA ARAGAO PADILHA LIMA

APELADO: MARIA RITA DE SOUZA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
MARIA CLAUDIA ARAGAO PADILHA LIMA, MARCIO BEZERRA PRADO JUNIOR, RAPHAEL CASTRO LEMOS GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS DEVIDO. FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. TEMA 551 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que declarou a nulidade de contrato de trabalho firmado sem concurso público, reconheceu a unicidade do vínculo entre 01/01/2005 e 09/12/2013, e condenou ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas de um terço, com aplicação da prescrição quinquenal, julgando improcedentes os demais pedidos de natureza celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é correto o reconhecimento da unicidade contratual e da nulidade do vínculo firmado sem concurso público; (ii) estabelecer os efeitos jurídicos da nulidade contratual, especialmente quanto ao FGTS; (iii) determinar se são devidas férias acrescidas do terço constitucional diante do desvirtuamento da contratação temporária, à luz do Tema 551 do STF; (iv) fixar o regime prescricional aplicável às verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de concurso público para ingresso na Administração decorre do art. 37, II, da CF, sendo excepcionada apenas nas hipóteses restritas do inciso IX.

4.
A contratação sucessiva, com pequenos intervalos e para funções permanentes, evidencia a unicidade do vínculo e impõe a aplicação do princípio da primazia da realidade.

5.
O prolongamento do vínculo por aproximadamente oito anos ultrapassa os limites legais da contratação temporária e configura desvirtuamento, ensejando a nulidade do contrato.

6.
A nulidade do vínculo produz efeitos
ex tunc
e impede sua convalidação, por violação direta à Constituição.

7.
O STF reconhece que contratos nulos com a Administração não geram efeitos jurídicos plenos, assegurando apenas o pagamento da contraprestação pactuada e o FGTS.

8.
O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 garante o depósito do FGTS mesmo nos casos de nulidade contratual, vedando o enriquecimento ilícito da Administração.

9.
O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias com terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações.

10.
A manutenção prolongada do vínculo, para funções ordinárias e permanentes, caracteriza o desvirtuamento apto a ensejar o pagamento das referidas verbas.

11.
A prescrição aplicável é a quinquenal, conforme o Decreto nº 20.910/1932 e o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.189, não incidindo o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF.

12.
A ação ajuizada dentro do quinquênio assegura o pagamento apenas das parcelas posteriores ao marco prescricional reconhecido na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; art. 7º, XXIX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STF, RE nº 765.320; STF, RE nº 596.478 (Tema 191); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551); STF, Tema 1.189; TST, Súmula nº 363.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8006696-96.2024.8.05.0150
, de
Lauro de Freitas
, em que figuram, como apelante, o
Município de
Lauro de Freitas
, e, como apelada,
Maria Rita Souza Cruz
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
negar provimento ao apelo
,

na esteira do voto d
o
Relator.

RM07